Tribunal: TJDFT
Processo: 0703404-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS BLOQUEADOS VIA RENAJUD. PENHORA NÃO EFETIVADA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS VEÍCULOS. POSSIBILIDADE.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o requerimento de intimação do executado para indicação do paradeiro do veículo registrado em seu nome e localizado via RENAJUD.
2. Depreende-se do disposto no art. 774, inciso V, do Código de Processo Civil, a possibilidade de o juiz intimar o executado para indicar os bens sujeitos à penhora, bem como a sua localização.
3. Apesar de ser ônus do credor a indicação de bens passíveis de penhora, ficou demonstrado que o exequente foi diligente na tentativa de efetivação da penhora determinada sobre os veículos vinculados ao nome do executado consoante pesquisa via RENAJUD, bem como a dificuldade de se localizar os referidos bens.
4. A intimação do devedor atende tanto ao princípio da cooperação (art. 6° do CPC), como também ao da celeridade processual (art. 5o, inciso LXXVIII da Constituição Federal), contribuindo para o desenvolvimento do processo em tempo razoável.
5. Recurso provido.